Tribunal: TJDFT
Processo: 0725451-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725451-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: PATRICIA TAKUNO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por PATRÍCIA TAKUNO em face da ora agravante e de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, deferiu a tutela de urgência determinando que as requeridas restabelecessem o plano de saúde ofertado à autora, observadas as condições contratuais e preços até então praticados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Inicia discorrendo sobre a necessidade de deferimento do efeito suspensivo ao recurso, em razão de a decisão também estar direcionada à agravante, mesmo diante da sua impossibilidade de cumprimento. Salienta, em breve síntese, que a Administradora de benefícios foi criada por lei para a gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão de seus beneficiários e que a jurisprudência vem solidificando o entendimento, no sentido de permitir a exclusão desta quando for possível delimitar o âmbito de atuação e não houver prejuízo para o consumidor. Sustenta que sua atribuição é diversa da operadora de plano de saúde, estando definida no art. 2o da Resolução Normativa ANS 196/09, possuindo limitações e vedações expressas em sua atuação. Tece considerações acerca das suas funções de gerência administrativa e financeira, destacando não ter sido a responsável pela rescisão unilateral realizada pela Operada Amil, evidenciando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação de obrigação de fazer, bem como sua impossibilidade para cumprir a tutela de urgência deferida pelo Juízo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da agravante, reformando a decisão questionada para que a obrigação de fazer ali contida, seja direcionada exclusivamente à requerida. Preparo regular (ID 60600282 e 60600283). É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados são todos voltados a apontar a ilegitimidade passiva da agravante, por entender que a pretensão contida na ação originária, inclusive liminar, deva ser direcionada unicamente em desfavor da operadora AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., a quem incumbe a execução do contrato de saúde firmado com a requerente e a única responsável pelo seu cancelamento unilateral. Todavia, a sustentada ilegitimidade passiva da agravante não foi tratada na decisão impugnada, inexistindo qualquer manifestação do Juízo a esse respeito, sendo inviável sua análise nessa via recursal, pelo menos nesse momento, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Cabe destacar que muito embora a matéria atinente à ilegitimidade ad causam encerre discussão de ordem pública, sua análise não pode ser levada a efeito pelo Tribunal sem que o Juízo de origem tenha sobre ela se manifestado anteriormente, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA INÉDITA E NÃO AGRAVÁVEL. PEDIDO LIMINAR. INTERNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1. Não deve ser conhecido o capítulo do agravo de instrumento que versa sobre matéria de ilegitimidade passiva, não debatida na instância de origem, seja pela impossibilidade de análise de matéria inédita, ante a configuração de supressão de instância, seja pelo não cabimento do recurso para debater o tema. 2. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 3. Restando evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que defere o pedido liminar é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento da ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL conhecido parcialmente. Agravo de instrumento da ré UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA conhecido. Ambos os recursos desprovidos. (Acórdão 1739956, 07114988020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. 2. No presente caso, não conheço do recurso de agravo de instrumento na parte em que trata de matéria não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, qual seja: ilegitimidade passiva da agravante Central Nacional UNIMED - Cooperativa Central, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, não é possível a análise de referida matéria pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que o Órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente. 4. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. 5. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1728250, 07133409520238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ORIGINÁRIA. I - A ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed foi suscitada em preliminar de contestação ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que não foi examinada pelo Juízo a quo. Vedado ao Tribunal analisar a questão nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. II - A ré na ação originária de indenização por danos materiais e morais é a Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, portanto, ela deve ser mantida no polo passivo do incidente de desconsideração de personalidade jurídica suscitado no respectivo cumprimento de sentença. Decisão reformada. III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1421290, 07010585920228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DETERMINAÇÃO DE ARRESTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE AS UNIDADES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apesar de a legitimidade ad causam ser matéria de ordem pública, é inviável seu exame em sede de agravo de instrumento se tal questão ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência a esse respeito poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões. 2. Pelo menos em juízo de cognição sumária, como se trata de solidariedade passiva entre as unidades, toda obrigação e/ou valores devidos, podem ser exigidos de qualquer dos devedores (art. 275, do CC). 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365842, 07044495620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Ressalto, por oportuno, que a indigitada questão processual já foi suscitada pela agravante, via contestação e, por certo, será examinada, a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. Entretanto, por ora, se toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada na ilegitimidade passiva da agravante que, frise-se, não foi objeto da decisão impugnada, descabido o enfrentamento pelo Tribunal, não merecendo o recurso ser conhecido. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator